Tribunal: TJBA
Processo: 8003570-35.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003570-35.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: PAULINO DA ROCHA

Advogado(s)
:
BIANCA FAGUNDES BERNARDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONTRATO FÍSICO TRATADO COMO DIGITAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA MANUSCRITA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTROVÉRSIA TÉCNICA NÃO DIRIMIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO À ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003570-35.2021.8.05.0088, em que figuram como apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e como apelado PAULINO DA ROCHA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em reconhecer de ofício a nulidade da sentença, julgar prejudicado o recurso de apelação e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da relatora.